Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-08.2011.8.11.0028
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURO CESAR DA SILVA
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA
MARIO FERNANDES DA SILVA
HELIO MARTIMIANO DA CUNHA
BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA
KEZIA CHRISTINY DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURO CESAR DA SILVA
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA
MARIO FERNANDES DA SILVA
HELIO MARTIMIANO DA CUNHA
BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA
KEZIA CHRISTINY DA SILVA

Número do Protocolo: 125989/2016
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATALNA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENAS DEVIDAMENTE DOSADAS E COERENTES COMO A REALIDADE DOS AUTOS – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA E OBEDECENDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU – 4. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENAS FIXADAS ACIMA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO DEVEM OBRIGATORIAMENTE SER INICIADAS NO REGIME FECHADO E PENAS SUPERIORES A 04 ANOS E INFERIORES A 08 ANOS DE RECLUSÃO CASO O RÉU SEJA PRIMÁRIO, DEVEM SER INICIADAS EM REGIME SEMIABERTO – 5. DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO – 6. POSTULADO O DESBLOQUEIO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS BENS COM RECURSOS LÍCITOS – NECESSIDADE DO BLOQUEIO DOS BENS E VALORES A FIM DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO – IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL – 7. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE DENUNCIADOS ABSOLVIDOS NOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – INEXISTÊNCIA DE DADOS QUE DEMONSTREM A RESPONSABILIDADE DOS ACUSADOS NOS CRIMES – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – 8. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 297, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE AUMENTO NÃO PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FERIMENTO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO– 9. DO AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – PRISÃO DOMICILIAR DEVE SER REQUERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.
Não há que se cogitar de absolvição dos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, falsificação de documento e lavagem de dinheiro, quando ficam suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, que os agente desviaram ou se apropriaram de valores, em razão do cargo público que possuíam, bem como a inserção de dados falsos em sistema de informação, visando superfaturar valores nas folhas de pagamento dos servidores públicos da Prefeitura e indicar o pagamento a pessoas que não eram funcionárias públicas, promover a ocultação e dissimulação de valores desviados através de depósitos em contas correntes diversas e a falsificação da assinatura do prefeito á época dos fatos.
A dosagem da pena-base, deve obedecer os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e a negativação de circunstância judicial, autoriza a exasperação da pena inicial acima do seu mínimo legal.
A pena de multa deve obedecer proporcionalidade com a pena corpórea e o magistrado sentenciante deve se ater a capacidade financeira do réu, quando for possível aferir, para estabelecer o quantum justo à pena econômica.
A pena corpórea fixada acima de 08 anos de reclusão deve ser iniciada no regime fechado e a pena fixada acima de 04 anos de reclusão e inferior a 08 anos, deve ser iniciada em regime semiaberto, caso o apenado seja primário.
Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, em razão do seu atendimento na sentença condenatória, prejudicado está o pleito apelativo em razão da ausência do interesse recursal.
Não havendo a demonstração inequívoca da aquisição e quitação dos bens bloqueados, estes devem permanecer indisponíveis com o fim de ressarcimento aos cofres públicos.
A inexistência de dados que demonstrem a responsabilidade dos acusados absolvidos no juízo de origem nos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, suas absolvições devem ser mantidas em respeito ao princípio in dubio pro reo.
A pretensão acusatória de aplicação da causa de aumento prevista no artigo 297, § 1º, do Código Penal, quando o réu foi denunciado, julgado e condenado pelo artigo 297, caput, do Código Penal, mostra-se inviável de análise na instância revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
A concessão da prisão domiciliar em favor de alguns condenados, deve ser afastada, tendo em vista que o referida benefício deve ser requerido perante o juízo de execuções penais que concederá ou não ao réu que preencher os requisitos exigidos pelo artigo 117 da LEP.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURO CESAR DA SILVA
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA
MARIO FERNANDES DA SILVA
HELIO MARTIMIANO DA CUNHA
BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA
KEZIA CHRISTINY DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LAURO CESAR DA SILVA
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA
MARIO FERNANDES DA SILVA
HELIO MARTIMIANO DA CUNHA
BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA
KEZIA CHRISTINY DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA, HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA, MARIO FERNANDES DA SILVA, BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, TIAGO DA SILVA GOMES, LAURO CÉSAR DA SILVA, ACÁCIO LOURENÇO DA SILVA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que o condenou:
LAURO CÉSAR DA SILVA à reprimenda corpórea de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 48 dias-multa, pela pratica dos crimes tipificados no artigo 312 (por 77 vezes), 313-A (77 vezes), ambos do Código Penal e artigo 1º, V e § 1º, II (por 40 vezes) da Lei nº. 9613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal.
TIAGO DA SILVA GOMES à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 33 dias-multa, pela prática dos crimes contidos no artigo 312, caput, do Código Penal (05 vezes) e artigo 1º, V, § 1º, II, da Lei nº. 9613/98 (05 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.
HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA à reprimenda corpórea de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 48 dias-multa, pela pratica dos crimes tipificados no artigo 312 (por 77 vezes), 313-A (77 vezes), ambos do Código Penal e artigo 1º, V e § 1º, II (por 40 vezes) da Lei nº. 9613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal.
BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática dos crimes contidos no artigo 312 (por 77 vezes) e 297, caput (02 vezes), ambos do Código Penal e e artigo 1º, V, § 1º, II, da Lei nº. 9613/98 (50 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.
MÁRIO FERNANDES DA SILVA à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática dos crimes contidos no artigo 312, caput, do Código Penal (07 vezes) e artigo 1º, V, § 1º, II, da Lei nº. 9613/98 (07 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.
CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA à pena de 04 meses e 15 dias de detenção, substituída por duas restritivas de direito e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime contido no artigo 312, § 2º, do Código Penal (18 vezes).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela condenação de ACÁCIO LOURENÇO DA SILVA, KÉZIA CHRISTINY DA SILVA, nos termos da denúncia, a aplicação da majorante do artigo 297, § 1º, do Código Penal em desfavor de BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA e pelo afastamento da prisão domiciliar aplicada em favor de TIAGO DA SILVA GOMES e MÁRIO FERNANDES DA SILVA.
A recorrente CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA, apresentou razões recursais pretendendo sua absolvição.
Os recorrentes HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA e MÁRIO FERNANDES DA SILVA, busca a absolvição, sob o argumento de não haver provas que justifiquem suas condenações. Subsidiariamente pretendem a redução da pena imposta, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a redução da pena de multa.
O apelante BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, em suas razões defensivas, busca sua absolvição e subsidiariamente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
O recorrente TIAGO DA SILVA GOMES pretende sua absolvição do crime de lavagem de capitais (artigo 1º, V, § 1º, II, da Lei nº. 9613/98) e subsdiariamente a alteração do regime de cumprimento inicial de pena para o aberto.
O apelante LAURO CÉSAR DA SILVA busca sua absolvição pelo crime de peculato e subsidiariamente a aplicação do crime continuado.
O recorrente ACÁCIO LOURENÇO DA SILVA pretende o desbloqueio dos bens apreendidos.
Em suas contrarrazões, todos os apelados pugnam pelo desprovimento cada qual dos recursos de apelação contrários.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor de CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA e prejudicialidade de seu recurso, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial para afastar a prisão domiciliar em desfavor de HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA e MÁRIO FERNANDES DA SILVA pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, consta dos autos que entre os meses de junho de 2008 e dezembro de 2010, nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Poconé, os acusados LAURO CÉSAR DA SILVA e HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA, contando como auxílio material de TIAGO DA SILVA GOMES, BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA e MÁRIO FERNANDES DA SILVA, associaram-se com o fim de cometer crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação da administração pública e lavagem de dinheiro, resultando em prejuízo aos cofres públicos do Município de Poconé.
Consta ainda que à época a acusada CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA, então Secretária Municipal de Finanças e Administração, confinou os números relativos à chave e à senha de acesso ao sistema computadorizado de gerenciamento de folhas de pagamento dos servidores públicos municipais de Poconé com o Branco do Brasil local ao acusado LAURO CÉSAR DA SILVA, o qual era funcionário público comissionado encarregado de elaborar as folhas de pagamento e lançar no referido sistema, bem como imprimir as mencionadas folhas para assinaturas da acusada CARLINA e/ou do Prefeito Municipal à época dos fatos, Sr. Ney Rondon e encaminhamento final ao Banco do Brasil para pagamento.
Consta ainda que o acusado LAURO CÉSAR DA SILVA se utilizava das contas correntes de terceiros para a movimentação financeira dos valores desviados e saques, utilizando as contas de sua irmã KÉZIA CHRISTINY DA SILVA e de seu genitor ACÁCIO LOURENÇO DA SILVA.

DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETRATIVA EM FAVOR DE CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente em seu parecer, protesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor da ré CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA.
Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao douto Procurador, senão vejamos.
Percebe-se que a ré/recorrente foi condenada de à pena 04 meses e 15 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito e o pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 312, § 2º, do Código Penal (18 vezes).
Em se tratando de recurso defensivo, para o reconhecimento da prescrição deve-se levar em consideração a pena final aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.
Consubstanciando nosso entendimento, temos a balizada jurisprudência do STF, conforme:
“Habeas corpus. Crimes de furto tentado. Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração. 1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal. 2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito. 3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.” (HC 104800, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-02 PP-00259). (destaquei)

Deste modo verifico, que de fato, ocorreu a prescrição da punitiva com relação ao delito contido no artigo 312, § 2º, do Código Penal (18 vezes).
In casu, percebe-se que a pena aplicada ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico foi de 04 meses e 15 dias de detenção, prescrevendo, desta forma, em 03 anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.
Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 19/04/2011 (fls. 805/816), na data de 10/12/2015 houve a sentença que condenou a ré a pena a 04 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento do crime tipificado no artigo 312, § 2º, do Código Penal (18 vezes) transitou em julgado a referida sentença para a acusação.
Tendo decorrido um lapso temporal de mais de 03 anos quando do recebimento da denúncia em 19/04/2011 até a prolação da sentença que ocorreu em 10/12/2015, mais precisamente 04 anos, 07 meses e 21 dias entre um marco e outro, observada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa ao delito de peculato - artigo 312, § 2º, do Código Penal, à pena de 04 meses e 15 dias de detenção.
Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fica prejudicada e não conheço da análise da pretensão recursal da apelante CARLINA, diante da perda do objeto do anseio defensivo.

DO RECURSO DE HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA
DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO.
Pretende o apelante HÉLIO sua absolvição dos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação e lavagem de dinheiro, sustentando a falta de provas para sustentar a condenação.
Consta dos autos que o apelante/réu HÉLIO era na época dos fatos, funcionário municipal concursado na área de contabilidade e responsável pelos empenhos necessários para a realização dos pagamentos pela Prefeitura de Poconé-MT. Conforme apurado, o apelante HÉLIO valendo-se de sua função, passou a inserir dados falsos no sistema contábil da Prefeitura, na parte do empenho, para justificar o dinheiro desviado no sistema de gerenciamento de pagamento de funcionários públicos, utilizando de valores que variam mensalmente, como ocorre nos casos de indenização e restituição da Secretaria Municipal de Saúde.
Quando ouvido em juízo, o próprio réu/apelante confessou a prática do crime de peculato. O corréu Lauro César quando ouvido em juízo também confirmou a participação do apelate/réu HÉLIO. A testemunha Ilma Regina de Figueiredo, em juízo, confirmou que o responsável pelo fechamento da contabilidade era o réu/apelante HÉLIO.
A testemunha Maria Benedita da Cunha, irmão do apelante/réu HÉLIO, em juízo afirmou que seu irmão estava utilizando sua conta corrente e teria lhe avisado sobre possíveis desvios.
Analisando os autos, é possível aferir de forma clara que o réu em proveito próprio e em razão de seu cargo, desviou dinheiro público de que tinha posse, visto que HÉLIO se utilizou da facilidade que lhe proporcionava a função de técnico em contabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Poconé, para desviar em proveito próprio as quantias contidas na denúncia (fls. 02/116) em quantidade de 77 vezes, apropriando-se de parcelas dos valores desviados, o que indisfarçavelmente causou prejuízo ao Município, caracterizando o crime de peculato.
Quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tem-se que a materialidade encontra-se estampada pelos documentos contidos às fls. 119/578, sendo evidente que o apelante/acusado HÉLIO, promoveu a inserção de dados falsos no sistema de informação do Município.
O corréu Lauro César confirmou o cometimento do crime por HÉLIO, relatando em juízo que conversou com HÉLIO para fechar a contabilidade, sendo que HÉLIO lhe respondeu que dava um jeito. Afirmou que mandava a folha para a Flávia Araújo no banco que liberava e o réu HÉLIO fechava a operação contábil, detalhando a operação “a folha era eu que criava no sistema, eu colocava o nome da pessoa né, eu mandava essa remessa pro banco, lá eu passava o número da remessa, ela já liberava na conta, só que o professor Hélio, ele não sabia quem que ra a funcionária lá de dentro, ai eu só passava só em termod e valores pro professor Hélio lá dentro, , vamos supor era dez mil, professor Hélio, foi dez mil que eu mandei, ai desse dez mil, o que que fazia, era dividido em três, o que que caia na minha conta, porque na época eu falava pra minha irmã, eu mexia também com evento, eu falava pra ela” (sic – fl. 1130)
A testemunha Maria Francisca da Silva Costa, quando ouvida em juízo, informou ter feito parte da comissão sindicante da Prefeitura, instaurada para apurar os delitos ocorridos, constatando a responsabilidade do réu HÉLIO na inserção de dados falsos no sistema de informação.
Dessa forma, ainda que o apelante/réu negue a prática do crime, não há como se falar em absolvição, visto que mostra-se evidente sua participação no esquema de desvio de verbas públicas instalado no Município de Poconé, utilizando de seu cargo em razão de ser funcionário público do Município, para inserir dados falsos sob pedido de Lauro César, no ssitema de infromação do município.
No que se refira ao crime de lavagem de dinheiro, também não há dúvidas quanto a responsabilidade do apelante/réu.
O corréu Lauro César em juízo confirmou a participação de HÉLIO, especificando que “repassava pra Flávia, era dinheiro em mãos que eu dava, vamos supor, como ta aí quinhentos, eu creio que caiu trezentos mil, era cento e cinquenta meu, cento e cinquenta dela e os outros valores eu acho que somando, o que somar, o que der na conta dela e do Martiniano e do que somar o que ela passava pra ele, o que ela dividia pra ele na conta da irmandade, era o que caia mais na minha conta, eu repassava pra ela” (sic – fl. 1130)
Somando a isso, há o fato de o próprio apelante/réu HÉLIO em juízo, ter confessado ter auxiliado o corréu Lauro César nos desvios das folhas de pagamento, bem como a ocultar a origem ilícita dos valores desviados das respectivas folhas, na medida em que estas eram depositadas em contas correntes de terceiras pessoas, que sequer eram funcionárias da Prefeitura.
Corroborando com a confissão do réu e o detalhamento do esquema pelo corréu Lauro césar, tem-se o relato da testemunha Ney Rondon Marques, em juízo, que confirmou ter constatado que pessoas que não eram funcionárias públicas receberam valores oriundas de verbas do Município.
Dessa forma, mostra-se evidente o cometimento do crime de lavagem de dinheiro pelo réu HÉLIO, não havendo falar em absolvição quanto a mais esse crime.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E DE MULTA.
Pretende o turno defensivo a diminuição da pena.
Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, tenho que houve a fixação da pena-base para o crime de peculato em 02 anos e 03 meses, em razão da negativação da circunstância das consequências do crime, o que conforme se apura dos autos, encontra-se plenamente justificável, havendo assim um acréscimo de 03 meses na pena primária. Quanto aos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e lavagem de dinheiro, as respectivas penas iniciais foram mantidas em seus mínimos legais.
Dessa forma, quanto ao crime de peculato, a pretensão defensiva de ver reduzida a pena-base para o mínimo previsto em lei, ainda que haja uma circunstância judicial desfavorável, é inviável, visto que a negativação obedeceu os preceitos legais, havendo direta ligação com o quadro fático dos autos e prontamente justificada pelo magistrado sentenciante.
No que se refira a pena de multa, tenho que o magistrado sentenciante respeitou os critérios para a fixação da pena de multa, mantendo a proporcionalidade entre a pena corpórea de 11 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 48 dias-multa, ainda na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em respeito a situação econômica do réu.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Nesse ponto, o turno defensivo também não obtém êxito, visto que a pena corpórea final foi estabelecida acima de 08 anos de reclusão, o que obrigatóriamente exige o cumprimento inicial da pena no regime fechado.

RECURSO DE MÁRIO FERNANDES DA SILVA
DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
Pretende a estrutura defensiva, a absolvição dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.
Quanto ao crime de peculato, observa-se dos autos que o apelante/réu MÁRIO FERNANDES era funcionário público do Município de Poconé-MT e desviou em proveito próprio, dinheiro destinado ao pagamento dos funcionários municipais, tendo se apropriado de parcela dos valores desviados dos cofres públicos.
Observa-se ainda que o réu ocultou e dissimulou a origem ilícita dos valores obtidos, na medida que recebeu em sua conta bancária o valor desviado e posteriormente transferiu parte dos valores desviados a outros acusados.
O corréu Lauro César, em juízo, confirmou o cometimento do crime por MÁRIO FERNANDES, conforme se depreende do interrogatório contido à fl. 1130:
“Juiz: e quando era com o envolvimento do Tiago, do Benedito e do Mário Fernandes, desses três ai? Réu: sempre valores menores, pra confessar o Mário Fernandes, foi uma, duas vezes que foram valores maiores que deu cinco mil, seis mil” (sic)

O apelante/réu em juízo confirmou ter permitido que o corréu Lauro César efetuasse depósitos em sua conta corrente, bem como que teria recebido certa importância em contrapartida pelo auxílio prestado no desvio de valores.
Dessa forma, não se evidenciam dúvidas quanto a responsabilidade do apelante/réu no cometimento do crime de peculato, no total de 07 vezes, no período em que trabalhou na Prefeitura de Poconé, em companhia de Lauro César, Hélio e Benedito.
Observa-se dos autos que MÁRIO FERNANDES na época dos autos ocupava o cargo de assistente administrativo, lotado na Secretaria de Saúde de Poconé, aceitando participar do esquema de desvio de verbas públicas, juntamente com o corréu Lauro César, em um total de 07 vezes os valores desviados do montante destinado ao pagamento dos funcionários do Município.
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, melhor sorte não assiste ao apelante, visto que o corréu Lauro César em juízo confirmou a participação do apelante/réu no esquema das verbas públicas, auxiliando na ocultação e dissimulação da origem dos valores ilícitos obtidos a partir dos desvios das receita do Município destinado ao pagamento de funcionários.
Em juízo, o próprio recorrente/réu confirmou que cedeu sua conta corrente para que o corréu Lauro César depositasse valores entre R$3.000,00... R$2.000,00... R$5.000,00, sendo que o apelante sacava os valores e repassava em espécie ao corréu Lauro César, ficando com uma parte dos valores sacados.
Conclui-se assim que MÁRIO FERNANDES em participação no esquema montado por Lauro César, ocultou a origem ilícita dos desvios realizados, se valendo do seu cargo na Secretaria de Saúde e com o auxílio na movimentação financeira dos valores desviados, através de depósitos na sua conta corrente, posteriormente repassados em dinheiro para Lauro César que repassava uma parte ao apelante/réu.

DO RECURSO DE BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA.
DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
Busca o turno defensivo a absolvição do réu/recorrente BENEDITO GERALDO dos crimes de peculato, falsificação de documento e lavagem de dinheiro.
Após analisar os autos, tenho que a ansiada pretensão defensiva não se justifica.
Observa-se que o apelante prestou auxílio material aos corréus Lauro César e Hélio, associando-se a estes objetivando cometer o crime de peculato, ao final por 77 vezes, pelo período compreendido entre 2008 e 2010.
A auditoria interna realizada nas dependência das Prefeitura de Poconé (fls. 709/710) apurou que o acusado Benedito seria o responsável por encaminhar as folhas de pagamentos ao Banco do Brasil e entregá-las para a funcionária de confiança do corréu Lauro César, aguardando a confirmação do pagamento a fim de assegurar que não houvesse problemas na efetivação dos pagamentos.
A testemunha Maria Francisca da Silva Costa, ouvida em juízo (fl. 1129), que fez parte da comissão sindicante da Prefeitura de Poconé, instaurada para apurar os delitos cometidos, sendo apurado que o apelante/réu Benedito cometeu o crime de peculato.
A materialidade delitiva é demonstrada pelas folhas de pagamentos do dia 18/11/2010, com o montante de R$8.233,00 e a folha de pagamento de dezembro de 2010 com o montante de R$6.524,44, conforme fls. 119/782 – fatos 68 e 73.
Quanto ao crime de falsificação de documento, também não há dúvidas quanto a participação do apelante/réu.
O corréu Lauro César, em juízo confirmou o crime praticado pelo acusado Benedito Geraldo, conforme:
“Juiz: você tomou conhecimento de que Benedito falsificou assinatura do Ney Rondon? Réu: tomei (...) Promotora: o senhor falou que a maioria das folhas tinha assinatura e algumas não tinham assinatura, então por qual razão, algumas vezes foram falsificadas as assinaturas? Por que segundo que constou aqui pelo que eu observei depois que não (...) Réu: que eu sei é uma assinatura só que o Gera fez do Ney!” (sic – fl. 1130)

O apelante também quando interrogado em juízo, deixou claro que falsificou a assinatura do Prefeito Ney Rondon:
“A intenção eu não tive de falsificar a assinatura de ninguém, então o Lauro foi e pediu pra mim dar um visto nessa folha (...) Com o visto ele pôs o carimbo do prefeito, com esse carimbo que tá constando que eu falsifiquei a assinatura, mas eu não tive a intenção de falsificar.” (sic – fl. 1130)

A testemunha Ney Rondon, então Prefeito do Município de Poconé à época dos fatos, relatou ter verificado as folhas de pagamento com a sua assinatura falsa.
Ainda, quando ouvido na Promotoria de Justiça, o apelante confirmou ter falsificado a assinatura do então Prefeito Ney Rondon nas folhas de pagamento que enviadas ao Banco, foram aceitas e o pgamento realizado na importância de R$28.720,09. O réu BENEDITO GERALDO confessou que fez as assinaturas por fraqueza. (fls. 639/640)
Dessa forma, não há falar em ausência de provas para a condenação pelo crime de falsificação de documento.
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, observa-se que a materialidade delitiva está contida às fls. 119/782.
O corréu Tiago da Silva Gomes, ao ser interrogado em juízo, confirmou a participação na empreitada delitiva a partir do ano de 2010, juntamente com Lauro César e Hélio, bem como ter efetuado depósitos na conta corrente do apelante BENEDITO GERALDO, objetivando dissimular a origem ilícita dos valores oriundos dos desvios praticados contra a administração pública.
A testemunha Maria Francisca da Silva Costa, ouvida em juízo (fl. 1129), que fez parte da comissão sindicante da Prefeitura de Poconé, instaurada para apurar os delitos cometidos, sendo apurado que o apelante/réu Benedito cometeu o crime de lavagem de dinheiro:
“Foi assim, um acordo comum entre eles, porque um foi passando para o outro né e de acordo com o Benedito ele disse que o Lauro que passava pra passar valores e dava um troco pra ele e ele fazia. Promotora: e a senhora se recorda o montante que foi desviado? Testemunha: Na época me parece que foi quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais.” (sic)

A testemunha Ney Rondon, então Prefeito do Município de Poconé, à época dos fatos, quando ouvido em juízo, confirmou que o corréu Lauro César liberou pagamento ao apelante/réu e outros acusados, conforme:
“Promotora: mas queria que o senhor especificasse, o senhor disse lá na promotoria, tá aqui às fls. 586, o senhor verificou a falsidade da sua assinatura num documento que foi emitido no dia 3 de dezembro e que esse valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) ele (Lauro) tinha liberado pagamento em nome de Benedito, Hélio e Tiago. O senhor constatou isso? Testemunha: Sim” Promotora: o senhor verificou que esse valor estava destinado a esses servidores? Testemunha: esses servidores! Promotora: tinha alguma razão para eles estarem recebendo esse valor? Testemunha: não!” (sic)

Ainda quando ouvido na Promotoria de Justiça (fl. 639), o réu/apelante confessou em razão de possuir dívidas, ter aceitado a prosposta do corréu Lauro César para que mensalmente fossem realizados depósitos em sua conta corrente, sendo que quando sacava o dinheiro e entregava a Lauro César, ficava com valores que variavam entre R$300,00 a R$500,00, confirmando que utilizou os valores recebidos no esquema orquestrado por Lauro César, para quitar sua dívida referente ao financiamento junto a Caica Econômica Federal para aquisição da casa própria.
Dessa forma, é evidente a participação do apelante/réu por meio da lavagem de dinheiro, no esquema de desvio de verba pública juntamente com Lauro César e Hélio, buscando dissumular e ocultar a origem ilícita dos recursos desviados das folhas de pagamento da Prefeitura de Poconé.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA DIVERSO DO FECHADO.
De imediato, tenho como inviável a pretensão defensiva nesse particular, visto que o apelante/réu foi condenado a pena corpórea de 09 anos e 04 meses de reclusão. Dessa forma, sendo sua pena superior a 08 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o fechado.

DO RECURSO DE TIAGO DA SILVA GOMES
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
Pretende o turno defensivo a absolvição do réu TIAGO quando ao crime de lavagem de dinheiro (capitais).
A materialidade encontra-se descrita às fls. 620/638.
Quanto a autoria delitiva, também não eiva dúvida quanto a responsabilidade do réu/apelante TIAGO. O corréu Lauro César quando ouvido em juízo confirmou a participação de TIAGO no esquema, quando da participação de Mário Fernandes e Benedito, com o recebimento de valores pequenos e apenas duas vezes, valores maiores.
O próprio apelante/réu, quando interrogado em juízo, confirmou ter auxiliado o corréu Lauro César no cometimento do crime de lavagem de dinheiro, com a ocultação dos recursos desviados das folhas de pagamento dos funcionários da Prefeitura de Poconé, com o depósito de valores diversos em contas correntes de várias pessoas, senão vejamos:
“Juiz: Você se recorda quantas vezes caiu dinheiro na sua conta? Réu: cinco ou seis vezes. Juiz: se recorda cada vez que caiu, quais eram os valores? Réu: mil e pouco, dois mil e pouco. Juiz: O que você fazia com esses valores? Réu: todo o dinheiro que eu pegava, eu passava pra ele. Juiz: Tudo, integral? Réu: É, ai ele chamava para tomar cerveja na farra, mas nunca ele disse que era dinheiro sujo. Réu: tipo assim, eu dava o dinheiro pro Lauro, o Lauro que repartia pra nós, tipo assim, fomos beber lá, mas chegava lá com o dinheiro, quem pagava era nós, dele não saia nada, sendo que a maior parte era pra ele.” (sic – fl. 1130)

A testemunha Ney Rondon, então Prefeito do Município de Poconé, à época dos fatos, quando ouvido em juízo, confirmou que o corréu Lauro César liberou pagamento ao apelante/réu e outros acusados, conforme:
“Promotora: mas queria que o senhor especificasse, o senhor disse lá na promotoria, tá aqui às fls. 586, o senhor verificou a falsidade da sua assinatura num documento que foi emitido no dia 3 de dezembro e que esse valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) ele (Lauro) tinha liberado pagamento em nome de Benedito, Hélio e Tiago. O senhor constatou isso? Testemunha: Sim” Promotora: o senhor verificou que esse valor estava destinado a esses servidores? Testemunha: esses servidores! Promotora: tinha alguma razão para eles estarem recebendo esse valor? Testemunha: não!” (sic)

Dessa forma, é evidente a participação do apelante/réu por meio da lavagem de dinheiro, no esquema de desvio de verba pública juntamente com Lauro César, buscando dissumular e ocultar a origem ilícita dos recursos desviados das folhas de pagamento da Prefeitura de Poconé.

DA ALTERAÇAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Pretende o turno defensivo a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.
O apelante/réu foi condenado a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, as penas corpóreas superiores a 04 anos de reclusão, deverão ser iniciadas no regime semiaberto.
In casu, o réu TIAGO é primário, devendo assim iniciar o cumprimento de sua pena no regime intermediário, por força de sua pena corpórea fixada em definitivo acima de 04 anos de reclusão.

DO RECURSO DE LAURO CÉSAR DA SILVA.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PECULATO.
Pretende a defesa em favor de LAURO CÉSAR, sua absolvição pelo crime de peculato.
Analisando os autos, tenho como inviável a pretensão defensiva.
Conforme apurado, à época dos fatos, era funcionário municipal encarregado pela elaboração das folhas de pagamento e lançamento no sistema de informação da Prefeitura Municipal de Poconé, sendo também responsável pela impressão das referidas folhas para assinatura de Carlina Falcão ou do Prefeito Ney Rondon e posterior encaminhamento ao banco.
Valendo-se de sua função e cargo público, passou a inserir dados falsos no sistema de gerenciamento das folhas de pagamento da Prefeitura, assim como empenhar o valor necessário no sistema contábil com o auxílio do corréu Hélio, consolidando as folhas de pagamento com valores ilegais, por vezes superfaturados, por vezes em favor de pessoas que não eram servidores públicos.
A materialidade delitiva encontra-se massivamente demonstrada às fls. 119/782.
O réu/apelante Lauro César confirmou o cometimento do crime com o auxílio de Hélio, relatando em juízo que conversou com Hélio para fechar a contabilidade, sendo que Hélio lhe respondeu que dava um jeito. Afirmou também que mandava a folha para a Flávia Araújo no banco que liberava e o corréu Hélio fechava a operação contábil, detalhando a operação “a folha era eu que criava no sistema, eu colocava o nome da pessoa né, eu mandava essa remessa pro banco, lá eu passava o número da remessa, ela já liberava na conta, só que o professor Hélio, ele não sabia quem que ra a funcionária lá de dentro, ai eu só passava só em termod e valores pro professor Hélio lá dentro, vamos supor era dez mil, professor Hélio, foi dez mil que eu mandei, ai desse dez mil, o que que fazia, era dividido em três, o que que caia na minha conta, porque na época eu falava pra minha irmã, eu mexia também com evento, eu falava pra ela” (sic – fl. 1130)
Lauro César em juízo ainda confirmou como se passava o esquema com o auxílio do corréu Hélio, especificando que “repassava pra Flávia, era dinheiro em mãos que eu dava, vamos supor, como ta aí quinhentos, eu creio que caiu trezentos mil, era cento e cinquenta meu, cento e cinquenta dela e os outros valores eu acho que somando, o que somar, o que der na conta dela e do Martiniano e do que somar o que ela passava pra ele, o que ela dividia pra ele na conta da irmandade, era o que caia mais na minha conta, eu repassava pra ela” (sic – fl. 1130)
Somando a isso, há o fato de que o corréu Hélio em juízo, confessou ter auxiliado o apelante Lauro César nos desvios das folhas de pagamento, bem como a ocultar a origem ilícita dos valores desviados das respectivas folhas, na medida em que estas eram depositadas em contas correntes de terceiras pessoas, que sequer eram funcionárias da Prefeitura.
Corroborando com a confissão do corréu Hélio e o detalhamento do esquema pelo apelante Lauro César, tem-se o relato da testemunha Ney Rondon Marques, à época dos fatos, Prefeito de Poconé, em juízo, que confirmou ter constatado que pessoas que não eram funcionárias públicas, receberam valores oriundas de verbas do Município.
O corréu Benedito também quando interrogado em juízo, deixou claro que falsificou a assinatura do Prefeito Ney Rondon a pedido do apelante/réu Lauro César:
“A intenção eu não tive de falsificar a assinatura de ninguém, então o Lauro foi e pediu pra mim dar um visto nessa folha (...) Com o visto ele pôs o carimbo do prefeito, com esse carimbo que tá constando que eu falsifiquei a assinatura, mas eu não tive a intenção de falsificar.” (sic – fl. 1130)
A testemunha Maria Francisca da Silva Costa, ouvida em juízo (fl. 1129), que fez parte da comissão sindicante da Prefeitura de Poconé, instaurada para apurar os delitos cometidos, sendo apurado que o corréuréu Benedito cometeu o crime de lavagem de dinheiro em acordo com o réu/recorrente Lauro César:
“Foi assim, um acordo comum entre eles, porque um foi passando para o outro né e de acordo com o Benedito ele disse que o Lauro que passava pra passar valores e dava um troco pra ele e ele fazia. Promotora: e a senhora se recorda o montante que foi desviado? Testemunha: Na época me parece que foi quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais.” (sic)

A testemunha Ney Rondon, então Prefeito do Município de Poconé, à época dos fatos, quando ouvido em juízo, confirmou que o apelante Lauro César liberou pagamento aos corréus, conforme:
“Promotora: mas queria que o senhor especificasse, o senhor disse lá na promotoria, tá aqui às fls. 586, o senhor verificou a falsidade da sua assinatura num documento que foi emitido no dia 3 de dezembro e que esse valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) ele (Lauro) tinha liberado pagamento em nome de Benedito, Hélio e Tiago. O senhor constatou isso? Testemunha: Sim” Promotora: o senhor verificou que esse valor estava destinado a esses servidores? Testemunha: esses servidores! Promotora: tinha alguma razão para eles estarem recebendo esse valor? Testemunha: não!” (sic)

Ainda quando ouvido na Promotoria de Justiça (fl. 639), o corréu Benedito Geraldo confessou em razão de possuir dívidas, ter aceitado a prosposta do recorrente/acusado Lauro César para que mensalmente fossem realizados depósitos em sua conta corrente, sendo que quando sacava o dinheiro e entregava a Lauro César, ficava com valores que variavam entre R$300,00 a R$500,00, confirmando que utilizou os valores recebidos no esquema orquestrado por Lauro César, para quitar sua dívida referente ao financiamento junto a Caixa Econômica Federal para aquisição da casa própria.
Assim, diante do quadro apresentado, é evidente a responsabilidade do apelante/réu Lauro César no crime de peculato, tendo se valido do cargo de responsável pela elaboração das folhas de pagamento dos servidores da Prefeitura de Poconé, para inserir valores ilegais e destinar pagamentos a pessoas que não eram servidoras municipais da Prefeitura, com a consequente inserção de dados falsos no sistema de informação Municipal com o auxílio do corréu Hélio.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Pretende o turno defensivo ainda o reconhecimento da continuidade delitiva.
Analisando a sentença condenatória (fl. 1410), observo que o magistrado sentenciante ao dosar a pena do apelante Lauro César, reconheceu e aplicou a continuidade delitiva, na fração de aumento de 2/3 (dois terços), em razão da quantidade de repetições do delito de peculato, no caso 77 vezes.
Assim, entendo que tal pleito não tem razão de subsistir em razão da falta de interesse recursal.

DO RECURSO DE ACÁCIO LOURENÇO DA SILVA – PRETENDIDO DESBLOQUEIO DOS BENS.
Pretende o recorrente o desbloqueio dos bens em razão de sua absolvição dos crimes pelos quais foi denunciado.
É imperioso consignar que a indisponibilidade de valores e sequestro de bens dos acusados são condições previstas no artigo 125 do Código de Processo Penal.
O magistrado sentenciante, ao indisponibilizar os bens do apelante, assim fundamentou:
“Assim, é necessário, por cautela, indisponibilizar os bens dos acusados a fim de resguardar eventual ressarcimento aos cofres públicos, vez que possivelmente adquiridos com proventos de origem na infração penal descrita na denúncia. É certo que alguns bens já existiam antes dos fatos narrados na denúncia, mas há informações nos autos de que vários deles, que alguns bens já existiam antes dos fatos narrados na denúncia, mas há informações nos autos de que vários deles foram quitados com dinheiro desviado. Desta forma, é prudente o bloqueio completa para análise posterior das ressalvas.” (sic)

Ao longo da persecução criminal, ficou demonstrado que o réu Lauro César utilizava a conta corrente que possía em conjunto como apelante, seu genitor, para movimentar valores desviados da administração pública, tendo não só adquirido bens com os valores desviados, como quitados outros já existentes com os recursos desviados dos cofres públicos.
Dessa forma, não havendo a demonstração inequívoca de que os bens foram obtidos com recursos lícitos, o bloqueio dos mesmos é medida que se impõe como meio de garantir ressarcimento ao erário público.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA CONDENAÇÃO DE ACÁCIO E KÉZIA PELOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
O Ministério Público pretende a condenação dos apelados ACÁCIO e KÉZIA pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, sustentando que ambos tinha consciência de que LAURO CÉSAR DA SILVA (irmão de Kézia e filho de Acácio) utilizava as contas de ambos para efetuar depositos de valores desviados da prefeitura de Poconé-MT.
Sustenta que em razão dos vários depósitos, é inviável a crença de que ambos os acusados não tinha ciência dos depósitos e da origem dos valores depositados.
No crime de peculato o dolo genérico contido no caput do referido dispositivo se perfaz com a vontade livre e consciente dirigida à apropriação ou ao desvio, de bem ou valor, de que tinha a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se e praticar ato revelador do animus domini, e o ato pelo qual o agente se comporta como se dono fosse do objeto material, acomodando-o ao fim que tem em vista, retendo-o, consumindo-o, alienando-o, numa situação aparente de propriedade. Desviar e desencaminhar e distrair, e a destinação diversa que o agente da à coisa de que tem a posse, no interesse próprio ou de terceiro.
Dessa forma, para que haja a condenação, é necessária a prova de que os acusados tinham o dolo em suas ações, bem como a intenção de ter em suas contas os depósitos realizados por LAURO CÉSAR, o que adianto, não se evidencia nos autos.
Ao ser interrogada em juízo, a acusada Kézia relatou que seu irmão Lauro César avisava que entraria um depósito em sua conta e pedia para que ela depositasse o valor em outra conta indicada por ele, não desconfiando das movimentações pois seu irmão promovia festas na cidade e recebia altos valores pelos eventos realizados. Além disso, a acusada estava morando em Cuiabá-MT e recebia ajuda financeira de seu pai para estudar.
O acusado Acácio relatou quando interrogado em juízo, que tinha uma conta conjunta com Lauro César, seu filho, porém este último que movimentava a conta e o acusado desconhecia as movimentações e valores contidos na conta.
O réu Lauro César, em juízo confirmou que seu pai Acácio e sua irmã Kézia desconheciam a razão das transações bancárias feitas nas contas de ambos e que Lauro César lhes dizia que os valores eram provenientes das festas e eventos que realizava pela cidade.
Dessa forma, não se evidencia a participação de Acácio e kézia na empreitada criminosa juntamente com Lauro César, não sendo possível presumir o dolo de ambos.
Nesse sentido:
“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – OPERAÇÃO “CARTAS MARCADAS” – PROCURADORES DO ESTADO – MERA EMISSÃO DE PARECER – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS – REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA – DO DENUNCIADO GILMAR DENIZETE FABRIS – DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS – MERO CONCURSO DE PESSOAS – DOS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – FATOS DELITUOSOS DESCRITOS COM CLAREZA NA PEÇA ACUSATÓRIA – POSSBILIDADE DE CORREÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.
(...) O dolo não se presume e, deve ser minimamente demonstrado, o que não verifica nas situações descritas na denúncia, em relação aos Procuradores do Estado. (...) A presença do lastro probatório mínimo, demonstrada pela exordial acusatória, de participação de Gilmar Donizete Fabris na prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, autoriza o recebimento da denúncia.” (N. U. 0049257-55.2016.811.0000 – Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO – TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

Dessa forma, restando sérias dúvidas quanto a intenção de ambos das transações financeiras realizadas, o que inibe a possibilidade de condenação, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 297, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO AO RÉU BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA.
Pretende o parquet a aplicação da majorante contida no artigo 297, § 1º, do Código Penal em desfavor do réu BENEDITO GERALDO.
Analisando os autos, tenho que na denúncia, consta a acusação em desfavor do apelado na figura do artigo 297, caput, do Código Penal, sem que haja a ligação da referida majorante do § 1º contra o réu. Na mesma medida, em suas alegações finais, o ilustre parquet pretende a condenação do réu nos termos do artigo 297, caput, do Código Penal, sem que haja menção ao acréscimo resultando da majorante do § 1º do mesmo artigo.
Dessa forma, não há sequer condições de uma maior análise da questão, tampouco cogitar um eventual acréscimo na pena do réu em razão da referida majorante, visto que esta não foi proposta e debatida na primeira instância, não figurando na peça acusatória, tampouco nas alegações finais.
Nesse sentido:
“Incabível o reconhecimento de teses que não constam na inicial acusatória ou em alegações finais, uma vez que o reconhecimento da referida causa de aumento de pena nesta instância recursal, se não aduzida e debatida perante a instância a quo, acarretaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (N. U. 0001486-37.2005.811.0010, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)
Assim, incabível a análise do pleito ministerial, sob pena de incorrer em supressão de instância e ferimento ao duplo grau de jurisdição.

DO AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR DOS RÉUS TIAGO DA SILVA GOMES E MÁRIO FERNANDES DA SILVA.
Pretende o Ministério Público o afastamento da prisão domiciliar que o magistrado sentenciante proporcionou em favor dos apelados/réus TIAGO e MÁRIO.
Após analisar a questão, tenho que a questão não demanda largo debate, visto que é até mesmo de conhecimento corriqueiro que a prisão domiciliar é matéria que deve ser analisada perante o juízo de execuções penais, e não o juízo sentenciante.
Nesse sentido:
“Deve ser requerida na fase de execução da pena, a prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, desde que preenchidos os requisitos do artigo 117 LEP.” (N. U. 0003112-14.2017.811.0029, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE em 10/07/2019)

“ A prisão domiciliar e a concessão da Justiça Gratuita, são matérias que devem ser resolvidas pelo Juízo da Execução Penal, respectivamente, por envolver a forma do cumprimento da pena corporal e porque, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (N. U. 0001167-40.2017.811.0110, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

Tendo em vista o fato de o magistrado sentenciante ter oportunizado aos condenados/apelados recorrerem em liberdade, tenho que o afastamento da concessão da prisão domiciliar em nada influencia nesse momento a condição de liberdade dos réus, porém a referida questão deverá ser objeto de análise pelo juízo de execuções penais quando do início do cumprimento das penas.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA em favor de CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para afastar a prisão domiciliar em desfavor de HÉLIO MARTINIANO DA CUNHA e MÁRIO FERNANDES DA SILVA, mantendo os demais pormenores da sentença condenatória de origem.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CARLINA FALCÃO DE ARRUDA CALÁBRIA, DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR